Tribunal: TJSP
Processo: 2177159-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que recebeu os referidos embargos sem lhes atribuir efeito suspensivo e indeferiu o pedido de reconhecimento de prevenção do Juízo da 1a Vara da Comarca de Guararapes/SP. Insurgência. Inadmissibilidade. Autos do processo no 1001788-33.2018.8.26.0218, em trâmite na 1a Vara de Guararapes/SP, que teria reconhecido a existência e validade do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Decisão que recebeu os referidos embargos sem lhes atribuir efeito suspensivo e indeferiu o pedido de reconhecimento de prevenção do Juízo da 1a Vara da Comarca de Guararapes/SP. Insurgência. Inadmissibilidade. Autos do processo no 1001788-33.2018.8.26.0218, em trâmite na 1a Vara de Guararapes/SP, que teria reconhecido a existência e validade do contrato de alongamento do prazo para pagamento da dívida. Sentença proferida naquele feito que afasta a conexão prevista no art. 55, §1o do CPC/2015. Ausência de conexão a justificar a remessa dos autos a pretendida Vara de Guararapes/SP. Não preenchimento dos requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC/2015 a ensejar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177159-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Guararapes, em que são agravantes
DERCIVAL CHIQUITO GARCIA, DEBORA DENISE RIGUETE CHIQUITO,
MARIA TEREZA FERRAREZE CHIQUITO e CLAUDIO CHIQUITO GARCIA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
HELIO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AI:
2177159-95.2020.8.26.0000
Comarca:
Guararapes
Juízo de origem:
2a Vara
Juiz prolator:
Mateus Moreira Siketo
Processo:
1001175-42.2020.8.26.0218
Agravantes:
Dercival Chiquito Garcia, Debora Denise Riguete
Chiquito, Claudio Chiquito Garcia e Maria Tereza
Ferrareze Chiquito
Agravado:
Banco do Brasil
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão que recebeu os referidos embargos sem lhes atribuir
efeito suspensivo e indeferiu o pedido de reconhecimento de
prevenção do Juízo da 1a Vara da Comarca de Guararapes/SP.
Insurgência.
Inadmissibilidade.
Autos
do
processo
no
1001788-33.2018.8.26.0218, em trâmite na 1a Vara de
Guararapes/SP, que teria reconhecido a existência e validade
do contrato de alongamento do prazo para pagamento da
dívida. Sentença proferida naquele feito que afasta a conexão
prevista no art. 55, §1o do CPC/2015. Ausência de conexão a
justificar a remessa dos autos a pretendida Vara de
Guararapes/SP. Não preenchimento dos requisitos previstos no
art. 919, §1o, do CPC/2015 a ensejar a atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução. Decisão mantida.
Recurso não provido.
VOTO No 22165
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão de fls. 440, complementada pela de fls. 446, dos
embargos à execução, que recebeu os referidos embargos sem lhes atribuir
efeito suspensivo e indeferiu o pedido de reconhecimento de prevenção
do Juízo da 1a Vara da Comarca de Guararapes/SP.
Alegam os recorrentes ser necessária a declaração
de prevenção da vara cível indicada, afirmando que “(...) o processo n.
1001788-33.2018.8.26.0218, ajuizado em 2018 e com sentença no mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ano, tem expressamente em seu objeto o contrato bancário n.
490.301.891, com causa de pedir e pedido destoantes da presente
demanda, mas, assim, tratam-se de ações no mínimo conexas, sendo que
esta foi ajuizada aos 15.06.2020, portanto, em data posterior, incidindo
as regras processuais acima destacadas. No mais, a prevenção ainda se
impõe pelo julgamento de inúmeros outros processos conexos ao
presente, pois inerentes a mesma base documental e alongados de
maneira uniforme pelo mesmo contrato geral de alongamento do
respectivo bloco de débitos, todos pela I. Juízo da 1o Vara Cível de
Guararapes/SP (...).”
Sustentam que inexiste razão para o indeferimento
do efeito suspensivo aos embargos à execução, afirmando terem
comprovado em 1a e 2a instância o direito do sr. Dercival e seus demais
parceiros agrícolas na prorrogação das dívidas indicadas.
Requerem a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão recorrida,
“(...) declarando a prevenção da 1a Vara Cível da Comarca de
Guararapes/SP e, por conseguinte, redistribuindo a mesma, por
dependência, o presente feito; além da atribuição do efeito suspensivo aos
embargos à execução, (...).”
Recurso tempestivo, preparado e redistribuído por
força da decisão monocrática proferida pela 38a Câmara de Direito
Privado em razão da prevenção deste Relator originada pelo julgamento
da apelação no 1001788-33.2018.8.26.0218 por esta Câmara de Direito
Privado.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao
recurso às fls. 242/244.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Dispensadas as informações do d. Juízo de origem.
Contraminuta às fls. 247/256.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
de
execução
de
título
extrajudicial (no 1004636-56.2019.8.26.0218) ajuizada por Banco do
Brasil S/A em face de Dercival Chiquito Garcia, Debora Denise Riguete
Chiquito, Claudio Chiquito Garcia e Maria Tereza Ferrareze Chiquito, em
que busca o autor a satisfação de seu crédito no montante atualizado até
31/08/2019 de R$ 387.743,83 referente à Cédula de Crédito Bancário no
490.301.891, emitida em 12/11/2015, vencida e não adimplida.
Citados, os executados apresentaram embargos à
execução (no 1001175-42.2020.8.26.0218), alegando a existência de
prevenção do Juízo da 1a Vara da Comarca de Guararapes/SP em razão do
julgamento da ação executiva no 1001788-33.2018.8.26.0218 em que teria
sido apreciado o título constante desta execução. Pleitearam o
reconhecimento da prevenção apontada, com a remessa dos autos para
redistribuição ao referido Juízo. Ainda, postularam o diferimento do
recolhimento das taxas judiciarias, a atribuição de efeito suspensivo aos
presentes embargos, defendendo a presença dos requisitos legais para
tanto, e a declaração de exigibilidade do débito aqui cobrado.
Ao analisar o pedido, o magistrado de origem
proferiu a seguinte decisão: “Vistos. 1) Defiro o recolhimento das custas
ao final diante da dificuldade financeira momentânea dos embargantes.
2) Indefiro o pedido de prevenção de outro juízo para processamento da
execução pois ausentes as hipóteses legais. 3) Recebo os embargos à
execução para discussão, dos eem atribuição de efeito suspensivo, vez
que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
provisória. Com efeito, além de não se poder vislumbrar, à primeira vista,
a probabilidade do direito, não se verifica também o perigo de dano,
além daquilo que é inerente a toda e qualquer excussão patrimonial. No
mesmo sentido, não há como se ter por perfeitamente caracterizada a
ocorrência das hipóteses previstas nos incisos I e II do art.311, do Código
de Processo Civil, sendo o caso de se estabelecer o contraditório antes da
apreciação das teses lançadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
atribuição de efeito suspensivo. Em termos de prosseguimento, intime-se o
embargado, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar
impugnação, no prazo de 15 dias. Oportunamente, tornem conclusos.
Int.” (fls. 440).
Os
embargos
declaratórios
opostos
pelos
executados foram rejeitados às fls. 446.
Desta decisão recorrem os agravantes.
Alegam que foi ajuizada ação na 1a Vara de
Guararapes/SP (no 1001788-33.2018.8.26.0218) na qual se discutem 118
contratos firmados entre as partes, inclusive o contrato no 490.301.891,
objeto da ação executiva que deu origem aos embargos execução de onde
provém o presente agravo de instrumento.
Entendem que no caso em questão a 1a Vara de
Guararapes/SP estaria preventa para o julgamento deste feito, pleiteando o
envio dos autos àquele juízo.
Porém, seu inconformismo não merece prosperar.
Inicialmente, registre-se que, como informado
pelos próprios agravantes, já foi proferida sentença nos autos em trâmite
na 1a Vara de Guararapes/SP, que teria reconhecido a existência e
validade do contrato de alongamento do prazo para pagamento da dívida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
6
o que afastaria a conexão prevista no art. 55, §1o, do Código de Processo
Civil:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações
quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para
decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado. (grifo nosso).
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça
editou a Súmula no 235, que assim prevê:
A conexão não determina a reunião dos processos, se um
deles já foi julgado.
A jurisprudência deste Tribunal assim tem
entendido:
CONEXÃO Ação monitória em fase de cumprimento de
sentença - Inadmissibilidade - A reunião de processos
por conexão só será possível enquanto não houver
decisão de mérito proferida em nenhum deles

Inteligência da Súmula 235 do E. STJ e art. 55, § 1o, do
CPC/2015
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2108026-68.2017.8.26.0000; Relator (a):
Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 29/09/2017).
Neste contexto, não há se falar em conexão a
justificar a remessa dos autos a 1a Vara de Guararapes/SP.
No tocante à pretendida atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução, melhor sorte não assiste aos
recorrentes.
O art. 919 do Código de Processo Civil de 2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
7
tem a seguinte redação:
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito
suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante,
atribuir
efeito
suspensivo
aos
embargos
quando
verificados os requisitos para a concessão da tutela
provisória e desde que a execução já esteja garantida
por penhora, depósito ou caução suficientes.
Como se vê, em regra, os embargos à execução
não possuem efeito suspensivo.
São requisitos para a suspensão da execução os
mesmos previstos para concessão de tutela provisória, ou seja, a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil,
desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução.
No caso dos autos, as questões levantadas pelos
agravantes nos embargos à execução demandam o estabelecimento do
contraditório, bem como dilação probatória, não sendo possível verificar
de plano as alegações apresentadas.
Como anteriormente mencionado, não é possível
reconhecer a conexão entre as ações indicadas pelos agravantes, tendo em
vista que uma delas já foi sentenciada.
Ademais, ao contrário do que afirmam os
recorrentes, o fato de existirem outras demandas em que se reconheceu a
existência e validade de contratos de alongamento de dívidas contraídas
pelos executados não impede, por si só, o prosseguimento desta ação
executiva.
Também, não há comprovação de que a execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
8
esteja garantida por penhora, depósito ou caução.
Assim, nesse juízo de cognição primária, não
evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes, requisito essencial
previsto no art. 919 do NCPC a permitir a suspensão da execução, e sem a
garantia do juízo, não há como acolher seu pedido, presumindo válida a
execução e que deve prosseguir.
Neste sentido:
EFEITO SUSPENSIVO Embargos à execução Garantia
do juízo e probabilidade do direito do embargante

Ausência Inteligência do art. 919, §1o, do Código de
Processo Civil: A concessão de efeito suspensivo aos
embargos à execução pressupõe a garantia do juízo e a
demonstração concreta da probabilidade do direito e
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
conforme exige o art. 919, §1o, do Código de Processo
Civil, requisitos inexistentes neste caso. RECURSO NÃO
PROVIDO.

(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2148661-23.2019.8.26.0000; Relator (a): Nelson Jorge
Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 05/03/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO
RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. Ausência dos
requisitos previstos no § 1o, do art. 919, do CPC, mais
especificamente, a garantia integral do Juízo, bem como
a probabilidade do direito, já que as taxas e encargos
cobrados não apresentam irregularidade em sede de
cognição sumária.
DECISÃO MANTIDA
RECURSO
IMPROVIDO. (TJSP; Agravo Interno Cível 2240634-
93.2018.8.26.0000; Relator (a): Eduardo Siqueira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/02/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177159-95.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Assim, não há como censurar a decisão recorrida
que indeferiu a suspensão da execução e o reconhecimento de prevenção
do Juízo da 1a Vara da Comarca de Guararapes/SP.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator